Tribunal: TJDFT
Processo: 0719190-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ANÁLISE DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incontroversas a materialidade e a autoria delitiva, aliadas aos elementos de prova colacionados aos autos. Condenação mantida.
2. Na hipótese, não houve o transcurso de tempo suficiente para autorizar a progressão de regime (art. 112 da LEP). Não bastasse isso, ainda que o tempo de prisão preventiva estivesse perdurando para além do disposto legal, tal circunstância objetiva, de per si, não aproveitaria o apelante, tendo em vista a probabilidade de reiteração criminosa do acusado, já que o mesmo ostenta elevado número de condenações criminais com trânsito em julgado por fatos anteriores, todos por crimes contra o patrimônio, colocando em risco a ordem pública.
3. Eventual pedido de progressão de regime deverá ser avaliado pelo Juízo da Execução, que, na forma do artigo 66 c/c artigo 111 da LEP, sopesará não apenas a satisfação do requisito objetivo, como também do subjetivo. Dessa forma, após a expedição da Carta de Guia Provisória, nos termos do art. 91 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, caberá a d. Juízo da Execução Penal proceder a análise dos pedidos de progressão de regime, por força do disposto no art. 66, inciso III, alínea “b”, da LEP.
4. Recurso improvido.